Tribunal: TJMT
Processo: 1023088-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023088-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WALERIA PATRICIA TAVARES - CPF: 021.579.561-07 (RECORRIDO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE

E M E N T A

EMENTA:

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
–

RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO ART. 42, DA LEI 9.099/95 – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

O prazo para apresentar recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, a teor do art. 42 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência dos débitos
“sub judice”
(R$ 184,29; R$ 184,29; R$ 378,43 e R$ 83,58 – 07/01/2021)
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de ato ilícito.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões arguindo, preliminarmente, a intempestividade recursal, e no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1
. Da deserção recursal arguida pela parte recorrida.

Acolho tal preliminar de intempestividade recursal agitada pela parte recorrida, eis que, consta dos autos que a parte recorrente tomou ciência da sentença em
14/02/2022
, e o seu recurso somente foi interposto em
24/03/2022
, evidenciando a sua extemporaneidade, ante o que prescreve o art. 42, “
caput”,
da Lei n.o 9.099/95, senão vejamos:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença
, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Nesse sentido, também, segue a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais, senão vejamos:

Ementa: LJE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.

1. NA DICÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95, O PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO INOMINADO É DE 10 (DEZ) DIAS.

2. O RECURSO AVIADO NÃO MERECE SER CONHECIDO, UMA VEZ QUE NÃO TRANSPÔS O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE MOSTRANDO-SE INTEMPESTIVO, PORQUE PROTOCOLIZADO NO DIA 04.05.2007, OU SEJA, APÓS O TERMO FINAL QUE RECAIU EM 27.04.2007.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Decisão: NÃO CONHECER. UNÂNIME. (TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Número do Processo: 20060710148884ACJ, Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e Criminais do D.F., Relator do Processo: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 11/03/2008, Data de Publicação: 18/07/2008).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso, eis que deserto.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022